Tribunal: TJSP
Processo: 1003531-06.2019.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
BLOQUEIO JUDICIAL. DANO MORAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL.
1. Ficou apurado nos autos que, ao dar cumprimento a ordem de bloqueio judicial de saldos existentes em conta da autora, o banco réu teria bloqueado indevidamente, também, o limite de cheque especial da autora.
2. A ordem judicial de bloqueio somente diz respeito a valores pertencentes ao cliente, e limite de

Ementa:
BLOQUEIO JUDICIAL. DANO MORAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL.
1. Ficou apurado nos autos que, ao dar cumprimento a ordem de bloqueio judicial de saldos existentes em conta da autora, o banco réu teria bloqueado indevidamente, também, o limite de cheque especial da autora.
2. A ordem judicial de bloqueio somente diz respeito a valores pertencentes ao cliente, e limite de cheque especial não lhe pertence. É um valor que deve ser devolvido, com encargos, por força do contrato celebrado entre o cliente e o banco. O próprio Regulamento do Sistema BacenJud assim prevê.
3. A liberação do limite de crédito e o estorno dos seus consectários já foi determinado pela sentença, reparando seus prejuízos materiais.
4. A autora, na inicial, formulou pedido de danos morais justificando-os nos percalços vivenciados, na tentativa infrutífera de solucionar administrativamente o problema do bloqueio indevido e nas preocupações sofridas.
5. Isso, contudo, não configura abalo psíquico passível de reparação. Mas, sim, meros aborrecimentos, não indenizáveis.
6. A tese de que teria ficado sem condições de arcar com despesas básicas e pagamento de contas constitui inadmissível inovação recursal.
Recurso não provido.